Tribunal: TJDFT
Processo: 0736484-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO INFOJUD. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. PRECEDENTE DO STJ.

1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219).

3. Os aludidos sistemas mostram a situação do executado ao tempo da consulta e, ao se considerar a fluidez do patrimônio das pessoas, é viável que a consulta seja reiterada, desde que atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4. Observado que a executada demonstra um comportamento próprio de quem pretende dificultar a satisfação da obrigação, uma vez que não promoveu o pagamento da dívida exequenda ou ofereceu bens à penhora, mostra-se cabível a realização de pesquisa no sistema INFOJUD para localização de bens penhoráveis.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Antecipação da tutela recursal confirmada.